Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715257-20.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: WALDIR GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR